Tribunal: TJBA
Processo: 8005753-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005753-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANUELA RAMOS DUARTE REBOUCAS

Advogado(s)
:
FABIANO VASCONCELOS SILVA DIAS

APELADO: ELIANA DE FATIMA SILVA REBOUCAS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MORAES, SILVAN SANTOS FRENZEL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. MANDATO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES PELA MANDATÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de exigir contas ajuizada em que a autora alega ser proprietária de imóvel rural denominado “Fazenda Boa Sorte”, localizado em Nova Itarana/BA, e que a ré, na qualidade de mandatária, teria alienado o bem sem autorização, deixando também de prestar contas.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador julgou improcedentes o pedido principal e o reconvencional, por ausência de comprovação de que a ré tenha recebido valores da venda do imóvel.

3. Recurso de apelação interposto pela autora, sustentando violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, defendendo a obrigatoriedade da prestação de contas pela mandatária e alegando julgamento extra petita.

4. Contrarrazões apresentadas, requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se a ré, na condição de mandatária, tinha a obrigação de prestar contas acerca da venda do imóvel; (ii) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao analisar a titularidade de fato do bem; (iii) saber se o registro público da escritura confere presunção absoluta de veracidade quanto ao recebimento dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 550 do Código de Processo Civil estabelece que a ação de exigir contas pressupõe relação jurídica que gere obrigação de prestá-las. A simples existência de mandato ou de escritura pública não impõe, por si só, tal dever, exigindo-se prova de gestão patrimonial ou de recebimento de valores.

7. No caso concreto, a instrução probatória demonstrou que o pai da autora, Sr. Theonas Silva Rebouças, foi quem efetivamente negociou e recebeu os valores pela venda do imóvel, não havendo prova de que a ré tenha administrado ou percebido qualquer quantia.

8. A escritura pública lavrada após o falecimento de Theonas comprova apenas a formalização da transmissão da propriedade, sem valor probante absoluto quanto à origem e destino dos pagamentos, cuja presunção de veracidade é relativa, admitindo-se prova em contrário.

9. Não há vício de julgamento extra petita, pois o exame da titularidade de fato do bem mostrou-se imprescindível para aferir a existência da obrigação de prestar contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
A obrigação de prestar contas exige prova de efetiva gestão patrimonial ou de recebimento de valores, não sendo suficiente a mera outorga de mandato ou a formalização de escritura pública de venda de imóvel quando comprovado que terceiro foi o verdadeiro negociador e destinatário do preço.

Dispositivos relevantes citados:

–
Código de Processo Civil, art. 550;

Jurisprudência relevante citada:

–
STJ, REsp 1.288.552/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 02/12/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005753-12.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MANUELA RAMOS DUARTE REBOUCAS
e como apelada
ELIANA DE FATIMA SILVA REBOUCAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .